Tribunal: TJES
Processo: 5000794-11.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-11.2022.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: FRANCA WALTER HELMER

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por FRANCA WALTER HELMER em face de BANCO PAN S.A, através da qual alega que recebeu ligação de pessoa que se passava por funcionário do INSS, alegando se tratar de procedimento para prova de vida, tendo o autor realizado todo o procedimento que lhe foi orientado, ocorre que após alguns dias o autor tomou ciência de contrato de empréstimo consignado incluído em seu nome, pelo que postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato 357113822-5, com a consequente baixa do contrato e a cessação dos descontos, B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$7.826,00 à título de restituição em danos materiais, já em dobro, e 2) R$6.000,00 em Danos Morais e C) Permitir o depósito judicial do valor recebido pelo autor.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Devidamente intimada via diário, id. 9714764, a parte autora não apresentou contrarrazões, tendo o prazo decorrido
in albis
, Id. 9714765.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente demonstrada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “Assim, tendo a requerida se desincumbido o ônus processual que lhe cabia, na medida em que deixou de comprovar de forma efetiva a regularidade das contratações, aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ, para o fim de reconhecer o risco da atividade bancária, tratando-se de fortuito interno, pelo que se declara a inexistência de relação jurídica entre as partes (nulidade contratual), devendo a requerida promover a baixa do contrato de empréstimo consignado (357113822-5), bem como a cessar os descontos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. No caso específico dos autos, extrai-se da própria defesa que ocorreram entre agosto/2022 a agosto/2023 descontos do contrato que totalizam R$ 3.913,00 (três mil, novecentos e três reais), quantia que deverá ser restituída em dobro pela ré BMG, tendo em vista a inclusão de contrato não solicitado pelo autor e os consequentes descontos indevidos, conforme determina o art. 42 do CDC, com registro de que os valores descontados após os meses já contabilizados em sentença, também deverão ser restituídos em dobro, mediante comprovação nos autos pelo autor”.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados: “Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contratação, entende-se configurado dano a direito personalíssimo [...] Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa e principalmente considerando que os descontos foram realizados em verba de natureza alimentar, fixa-se em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral”. De forma que a condenação no valor de R$6.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)